Tribunal: TJBA
Processo: 8031550-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031550-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA Paciente: RICARDO ALVES SOARES IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, e nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, em concurso formal. A Defesa sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, requerendo o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação de sentença condenatória que impôs regime inicial semiaberto, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da inexistência de contemporaneidade dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da prisão preventiva na sentença encontra respaldo no art. 387, § 1º, do CPP, quando ratificados os fundamentos anteriormente adotados para a decretação da medida cautelar. 4. A sentença penal condenatória expressamente reafirma os motivos que justificaram a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta. 5. O decreto de prisão está adequadamente fundamentado com base em elementos concretos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o porte ilegal de arma de fogo e suspeitas de envolvimento do paciente em homicídio relacionado à disputa por território do tráfico. 6. A fixação de regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo possível a compatibilização da medida cautelar com a execução provisória da pena, desde que presente a imprescindibilidade da segregação, como no caso. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os fins do processo, diante das peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a fixação de regime inicial semiaberto, desde que a decisão esteja fundamentada na gravidade concreta do delito e na permanência dos pressupostos legais do art. 312 do CPP. 2. A ratificação expressa dos fundamentos da custódia cautelar na sentença condenatória supre a exigência de nova motivação exaustiva. 3. A compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto é admissível em hipóteses excepcionais, nas quais a segregação cautelar se mostra imprescindível à garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 984.072/SE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 18/06/2025, DJe 26/06/2025; STF, HC 245.326/PA, rel. Min. Flávio Dino, T1, j. 07/10/2024, DJe 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 839.041/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09/10/2023, DJe 11/10/2023; STJ, AgRg no RHC 194.672/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 09/09/2024, DJe 11/09/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8031550-85.2025.8.05.0000, que tem como paciente RICARDO ALVES SOARES e como autoridade apontada como coatora o MM. Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.